Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706695-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LUIS MICHELASSI, SHEILA ABENZA PITOMBO MICHELASSI, BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS AGRAVADO: ARNALDO MARQUEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL LUIS MICHELASSI, SHEILA ABENZA PITOMBO, BICALHO, MOLLICA, MIRISOLA ADVOGADOS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento de sentença, em face de ARNALDO MARQUEZ. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (ID 148912186, autos de origem). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) a ferramenta SNIPER está disponível no TJDFT e deve ser utilizada pelos magistrados para busca de ativos; 2) o cumprimento de sentença visa o adimplemento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar; 3) restou infrutífera a penhora do veículo de propriedade do devedor, pois este foi vendido após a ordem de constrição, em nítida má-fé; 4) após esgotadas as medidas constritivas de praxe, busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD não foram localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor; 5) a pesquisa via SNIPER visa dar maior efetividade as execuções e aos cumprimentos de sentença; 6) não há qualquer impedimento para a utilização da referida ferramenta na seara cível. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 44059875) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SNIPER. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. O CPC na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. As soluções tecnológicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para pesquisa de ativos financeiros têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Todavia, o princípio da cooperação não compreende o cabimento de pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. Em pesquisa ao endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER): "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." O novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata de informações já disponibilizadas: na origem, já foram efetuadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD (IDs 59524473, 59524474, 60241039, 61099613, autos de origem). A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local, capacitação e regulamentação para sua utilização. A decisão deve ser mantida. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator